Tribunal: TJDFT
Processo: 0715210-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715210-10.2025.8.07.0000 RECORRENTE: MATEUS ROCHA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. RECEPTAÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO OCORRÊNCIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REDISCUSSÃO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Revisão criminal contra acórdão que confirmou a condenação do requerente pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei no 11.343/2006) e receptação (art. 180, caput, do Código Penal). A defesa alega insuficiência de provas quanto ao tráfico, ausência de dolo na receptação, e requer absolvição com base no princípio in dubio pro reo ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para porte de drogas para consumo pessoal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) apurar se a condenação do requerente é contrária à evidência dos autos, ensejando absolvição; (ii) verificar se estão presentes os pressupostos legais para desclassificação da conduta de tráfico de drogas para porte para uso pessoal; iii) constatar se houve dolo para configuração do delito de receptação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A revisão criminal tem natureza excepcional e não se presta à mera rediscussão de fatos e provas já apreciados na ação penal originária, exigindo a demonstração inequívoca de erro judiciário conforme art. 621 do CPP. 4. O conjunto probatório que embasou a condenação está amparado em depoimentos de policiais colhidos sob contraditório, filmagens do ato criminoso, revelando atividade típica de tráfico de drogas e, apreensão de substância entorpecente e de celular produto de furto. 5. A alegação de ausência de dolo na receptação não prospera, diante da posse injustificada de bem de origem ilícita, não afastada pelo acusado, conforme entendimento consolidado da Corte. 6. A ausência de novas provas ou de vício no julgado impede a utilização da revisão criminal como sucedâneo recursal, devendo prevalecer a coisa julgada penal. IV. DISPOSITIVO 7. Pedido improcedente. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 28, § 2o, e 33, caput, ambos da Lei 11.343/06 e 155 do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição do crime de tráfico de drogas, ao argumento de que as provas são insuficientes para a condenação. Subsidiariamente, pede a desclassificação da conduta para a de porte de entorpecentes para consumo pessoal; b) artigo 180, caput, do Código Penal, pleiteando a absolvição do crime de receptação, sob o fundamento de que o dolo não restou comprovado. Além disso, suscita divergências jurisprudenciais quanto às teses descritas nas alíneas “a” e “b” supra, colacionando julgados do STJ a fim de demonstrá-las. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à indicada ofensa aos artigos 28, § 2o, e 33, caput, ambos da Lei 11.343/06, 155 do Código de Processo Penal e 180, caput, do Código Penal. Com efeito, entende a Corte Superior que “A aplicação da Súmula n. 7/STJ impede o reexame do conjunto fático-probatório no recurso especial, não sendo possível a análise dos pedidos de absolvição e de desclassificação da conduta” (AgRg no REsp n. 2.002.847/PR, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025). Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica” (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Outrossim, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: É assente a orientação deste Superior Tribunal, de que "a revisão criminal não pode ser adotada como segunda apelação, pretensão esta claramente visada pela defesa ao postular rediscussão de matéria com revolvimento de acervo probatório". (AgRg no AREsp n. 2.908.439/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025). Dessa forma, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto aos recursos interpostos com base na alínea “c” quanto àqueles fundamentados na alínea “a” do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.766.348/MT, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025). No mesmo sentido, destaca-se a decisão monocrática proferida no REsp n. 2.183.096, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJEN de 11/9/2025. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020